Tribunal: TJMT
Processo: 0014725-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014725-72.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RABELO FERREIRA DE MOURA - CPF: 048.697.561-45 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014725-72.2018.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFAEL RABELO FERREIRA DE MOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – RESSARCIMENTO DEVIDO NO VALOR COMPROVADO POR DOCUMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária incidente a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014725-72.2018.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFAEL RABELO FERREIRA DE MOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$250,00 referentes às despesas médicas suplementares e de R$3.037,50 em virtude da invalidez parcial permanente, o que equivale ao total de R$ 3.287,50, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (27/04/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não foram devidamente comprovados os gastos médicos, uma vez que os documentos juntados não descrevem os motivos do atendimento, os procedimentos realizados e tampouco o nexo causal com as lesões.

Pugna pela improcedência do pedido referente a esse custeio. Por outro lado, busca a reforma da sentença no que tange ao termo inicial da aplicação da correção monetária, para que seja a data do efetivo desembolso.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014725-72.2018.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFAEL RABELO FERREIRA DE MOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$250,00 referentes às despesas médicas suplementares e de R$3.037,50 em virtude da invalidez parcial permanente, o que equivale ao total de R$ 3.287,50, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (27/04/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não foram devidamente comprovados os gastos médicos, uma vez que os documentos juntados não descrevem os motivos do atendimento, os procedimentos realizados e tampouco o nexo causal com as lesões.

O pedido do autor de reembolso das despesas médicas compreendidas no seguro obrigatório em virtude do acidente de trânsito no dia 27/04/2018 foi deferido em R$250,00.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do artigo 3o da Lei n. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada consta no seu inciso III, nestes termos:

“
Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5o da Lei n. 6.194/1974, “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação nos Ids. 94184461, 94184462 e 94184463, visto que são contemporâneos à data do acidente, o que indica o vínculo de causalidade.

Logo, a respectiva quantia deve ser restituída ao apelado, com atualização monetária, como definido na primeira instância.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente
.

Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
”.
(
Ap 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2018, publicado no DJE de 04/06/2018).

Sobre a correção monetária, de fato, no que tange especificamente ao reembolso das despesas médicas do seguro obrigatório, incide a contar do desembolso.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DPVAT
-
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES
-
COMPROVAÇÃO
- RESSARCIMENTO DEVIDO - ARTIGO 3o, INCISO III, DA LEI No. 6.194/1974 - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares (exames, fisioterapia e medicamentos) com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974). Nessa espécie de dano material incide correção monetária desde a data do efetivo desembolso pela vítima de acidente de trânsito, além de juros legais a partir da citação
”.

(Ap 106267/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 06/10/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2018, publicado no DJE 04/06/2018).

Importante destacar que, no que concerne à indenização por invalidez, o STJ já pacificou que os juros de mora
são aplicados a contar da citação (Recurso Especial n. 1.098.365/PR, representativo da controvérsia, julgado em 28/10/2009, e Súmula n. 426/STJ, de 13/05/2010), e a correção monetária,
desde o dia do evento danoso
(REsp repetitivo n. 1.483.620/SC e Súmula n. 580 do STJ), consoante assinalado no
decisum.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para fixar como termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor das despesas médicas do seguro obrigatório a data do desembolso pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021